Tribunal: TJES
Processo: 0001904-46.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001904-46.2022.8.08.0047

APELANTE:
SALATIEL MESCIAS SCHERRER
E OUTRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. - APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE - MANIFESTAÇÃO RECURSAL APÓS A TRANSPOSIÇÃO DO PRAZO LEGAL – JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontra-se a tempestividade que deve ser observada para fins de processamento da irresignação perante a corte revisora.

2. Havendo a defesa técnica sido intimada da defesa de réu solto, bem como a própria acusada não manifestado o seu interesse em recorrer, pela aplicação do art. 593 do CPP, ultrapassado o quinquídio normativo hábil ao conhecimento do apelo.

3.Consignado que a autoria e materialidade do delito imputado aos apelantes foram devidamente comprovados nos autos, especialmente se consideramos o depoimento dos policiais e da confissão de um dos acusados.

4. Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destinada à venda, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição ou mesmo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas;

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001904-46.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SALATIEL MESCIAS SCHERRER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTAÇÃO RECURSAL APÓS A TRANSPOSIÇÃO DO PRAZO LEGAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontra-se a tempestividade que deve ser observada para fins de processamento da irresignação perante a corte revisora.

2. Havendo a defesa técnica sido intimada da defesa de réu solto, bem como a própria acusada não manifestado o seu interesse em recorrer, pela aplicação do art. 593 do CPP, ultrapassado o quinquídio normativo hábil ao conhecimento do apelo.

3.Consignado que a autoria e materialidade do delito imputado aos apelantes foram devidamente comprovados nos autos, especialmente se consideramos o depoimento dos policiais e da confissão de um dos acusados.

4. Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destinada à venda, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição ou mesmo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer somente do recurso de SALATIEL MESCIAS SCHERRER e negar provimento ao mesmo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001904-46.2022.8.08.0047

APELANTE:
SALATIEL MESCIAS SCHERRER
E OUTRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SALATIEL MESCIAS SCHERRER E CINARA KARINY RANGEL CORREIA
,
contra
a Sentença de fls. proferida pel
o
M.M. Ju
iz
de Direito da
1ª
Vara
Criminal
d
a

Comarca de São Mateus
/ES
,
que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal.

O recorrente SALATIEL MESCIAS SSCHERRER foi condenado nos termos dos artigos
art. 33, caput c/c art. 40, VI, todos da lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, art. 132 (duas vezes) e art. 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro,
a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa

A

recorrente CINARA KARINY
RANGEL CORREIA foi condenada em pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por violação ao art. 33, caput c/c art. 40, VI, todos da lei nº 11.343/06.

Das razões apresentadas, verifico que os apelantes pleiteiam a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 e, no contexto, busca a recorrente Cinara a aplicação do que dispõe o art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas às fls. 165/168 pugnando pelo não conhecimento do recurso de CINARA, eis que intempestivo e, quando ao recurso de SALATIEL, pelo seu não provimento.
No mesmo
sentido é o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
7487871
).

Intempestividade da apelação de CINARA RANGEL

Debatem as partes sobre a ausência do requisito tempestividade da apelação manejada pela acusada CINARA RANGEL, posto que, intimada a defesa, bem como a recorrente, ainda que considerados os prazos fora interposto o recurso fora do prazo legal.

Conforme se observa nos autos, em 03/07/2023, foi remetido ao Diário Oficial a intimação de ciência da sentença por parte dos advogados da acusada (fls. 148), com disponibilização em 04/07/2023, publicação em 05/07/2023 e intimação do advogado em 06/07/2023 (quinta-feira).

Nesse contexto, a data final para interposição de recurso foi 11/07/2023. A apelação foi interposta em 12/07/2023.

Como consta nas contrarrazões do apelo:

As fls. 152, consta certidão do oficial de justiça, cientificando CINARA, em 05/07/2023, acerca da sentença condenatória, não havendo a recorrente informado o desejo de interposição de recurso. O “print” de conversa em rede social juntada pela Defesa, por meio da qual a recorrente informou ao patrono que desejava recorrer está datada de 04/07/2023, mesma data em que foi disponibilizada a intimação, por meio de publicação, no Diário Oficial.

Demais, ainda que se considerasse que era intenção de CINARA recorrer, não ficou registrado a alegada manifestação, que seria indispensável para a ocasião. Soma-se a isso ha ausência de previsão no CPP sobre a obrigatoriedade de que, oficiais de justiça, no momento da intimação da sentença, questionem os acusados acerca do interesse em recorrer.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. ART. 593, CPP. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DECISÃO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O prazo para interposição da apelação criminal é de 05 (cinco) dias, conforme inteligência do art. 593, do CPP. 2. O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, prevê que, quando o réu estiver solto, a intimação da sentença poderá ser feita ao defensor por ele constituído. Precedentes deste e. TJES e do STJ. 3. In casu, estando o acusado solto, sendo intimado pessoalmente, conforme certidão do oficial de justiça e tendo o defensor dativo sido devidamente cientificado via Diário da Justiça e, mesmo assim, apresentou recurso a destempo, deve ser mantida a decisão de não conhecimento da apelação criminal, em razão de sua intempestividade. 4. Recurso conhecido e improvido.
Data: 18/Nov/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0021248-64.2012.8.08.0014 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Assim, entendo por acolher as manifestações da Promotoria e da Procuradoria de Justiça quanto a intempestividade do seu recurso,
razão
exerço juízo negativo de admissibilidade
em relação ao apelo de CINARA KARINY RANGEL CORREIA
.

M
ÉRITO

Sobre os fatos, importante narrar que c
onsta do incluso Inquérito Policial
que no dia
13/04/2022, por volta das 17h58m, em São Mateus, fora avistado o veículo
no qual se encontram os
acusados durante um cerco tático (blitz), sendo que, após ordem de parada estes evadiram-se do local sendo perseguidos por guarnições que estavam no local. Durante o trajeto de fuga, que durou por cerca de 05 (cinco) quilômetros, foram dispensados 03 (três) tabletes de maconha que estavam devidamente embalados em um plástico de cor azul.

A materialidade do delito encontra-se comprovada no caso dos autos
conforme
Auto
d
e
apreensão
a
s

fls
28, Auto de Constata
ção
de Substância Entorpecente a f
l
. 48 e Laudo do Exame
Q
u
í
mico a
fls
. 59.

DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI 11.343/06

Não há debates quanto a autoria no que pertinente a posse das drogas, requerendo a defesa que seja reconhecida a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, no que, apesar das razões eleitas, não encontro amparo no conjunto probatório arquitetado para a acolher.

Após regular instrução, com oitiva das testemunhas, com laudo de apreensão preliminar, e auto de constatação definitivo, bem como o depoimento do representado, a sentença fixou a procedência do pedido vestibular quanto a existência do tráfico, tendo por base as provas robustas para a condenação.

A primeira análise que entendo pertinente é sobre o crime de tráfico que, segundo os termos do art. 33 da Lei 11.343/2006:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, o crime em destaque é de conteúdo típico alternativo, de perigo abstrato (exceção ao art. 39 do diploma normativo) sendo o tráfico crime material, mormente no que concerne a conduta de vender e, de igual forma, o “guardar”, ambos se amoldando ao contexto legal.

Neste sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração dos policiais, mas também da quantidade das substâncias apreendidas.

Desta forma, a apreensão da quantidade de drogas, conjugada com o depoimento dos policiais restou comprovada a traficância por parte do acusado e a correta subsunção ao tipo descrito na denúncia.

Assim,
restou indene de dúvida
s
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas
e
demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06
.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

Eminentes pares, como assentado pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que inclinados a considerar as inúmeras hipóteses da r
eforma da sentença
, no caso em concreto não há equívocos a serem sanados por este Tribunal revisor.

A ausência de precedentes em relação ao caso em concreto deixa de ser preponderante a luz da fundamentação reproduzida da sentença, posto que o
s
acusado
s
possuía
m

quantidade considerável de
subs
tância
ilícita
em s
eu poder
,
ainda
com valor
em notas pequenas
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS N.os 718 E 719/STF. SÚMULA N.º 440/STJ. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2.º, ALÍNEA B, DO CP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado,
consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais
" (HC 405.554/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017). 2. 3. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida apenas para fixar o regime inicial semiaberto. (HC n. 474.680/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

De posse dos autos, bem como aquilatando a análise pormenorizada efetuada pelo magistrado, não se observam equívocos a serem sanados por esta corte, já que a redação do art. 28, em seu §2º, determina:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente

Assim, o contexto dos autos encontra-se em sentido contrário ao acolhimento da tese de desclassificação, devendo ser mantida irretocável a sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
SALATIEL MESCIAS SCHERRER
para, no mérito,
NEGAR
A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)